Tribunal: CARF
Processo: 10730.013502/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013502/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
RITA DE CÁSSIA FRECHETTE CALVÃO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
DEMONSTRATIVO
EMITIDO
PELO
PRÓPRIO
PLANO.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda nas hipóteses em que o contribuinte apresenta
demonstrativo expedido pelo próprio plano de saúde por meio do qual os
usuários e beneficiários dos serviços e os respectivos valores pagos são
identificados e discriminados individualmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas no montante de R$ 2.365,41, relativas aos serviços de plano de saúde prestados pela
AMIL Assistência Médica Internacional Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013502/2008-75
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2006, constituído
das glosas de valores deduzidos a título de despesas com instrução na quantia de R$ 1.800,00 e
despesas médicas no valor de R$ 21.125,97, de modo que, no final, o crédito foi apurado no
montante de R$ 11.937,21, incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da
multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 7).
Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 8 e 9 que a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de infração com base nos motivos abaixo
transcritos:
“Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 1.800,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Valor glosado, por falta de previsão legal, conforme segue: R$ 1.800,00 - SOCIEDADE
FLUMINENSE DE FOTOGRAFIA
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 21.125,97, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa dos valores deduzidos a titulo de Despesas Médicas, correspondentes aos
pagamentos declarados em favor de ALOYSIO GUIMARAES DA FONSECA (R$
1.400,00), LAGF VIDEO ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA (R$ 1150,00) e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA (R$ 2300,49 + 2875,48),
por falta de comprovação; e MARCIA DE OLIVEIRA SODRE (R$ 5.000,00),
LUCIANA DIAS VIDAL (R$ 5.000,00) e MARIA SILVIA GARCIA FERNANDEZ
HANNA (R$ 3400,00), uma vez que os recibos estão desprovidos das formalidades
essenciais previstas no Regulamento do Imposto de Renda (art. 80 do Decreto n°
3000/99), especificamente no que diz respeito a ausência de endereço.”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 2 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 28/31, a 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, haja vista que a contribuinte havia comprovado parcialmente a
dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$ 13.400,00, relativas aos serviços
médicos prestados por Márcia de Oliveira Sodré, Luciana Dias Vidal e Maria Silva Garcia
Fernandes Hanna. No final, o acórdão restou ementado nos seguintes termos:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 24/02/2012 (fls. 34/35) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 37, protocolado
em 27/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita as seguintes alegações:
(i)
Que no informativo do Imposto de Renda fornecido pela empresa consta o
valor anual retido para o plano de saúde do qual é titular e única
beneficiária, sendo que, por se tratar de plano empresa, a AMIL apenas
fornece o recibo para a empresa em que consta o nome de todos os
beneficiários e, portanto, a empresa, por sua vez, repassa para os
funcionários conveniados com a AMIL o valor pago anualmente ao plano
de saúde tal qual foi informado na declaração do imposto de renda; e
(ii)
Que a partir da declaração expedida pela empresa, recibos mensais
fornecidos pelas AMIL à sociedade Pestalozzi do Rio de Janeiro e cópia
da carteira do plano de saúde é possível constatar que é a única
beneficiária do plano de saúde, sendo que, no caso, a AMIL deixou de
fornecer o comprovante de recolhimento referente ao mês de julho de
2006, a despeito da empresa ter realizado vários pedidos à AMIL, que, no
caso, enviou apenas uma folha contendo a relação dos beneficiários e o
valor da parcela em que se verifica, a partir do carimbo da Associação
Pestalozzi de Niterói e da assinatura da Secretária do Departamento
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

pessoal, que se trata do comprovante de retenção do plano de saúde do
mês de julho.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pela improcedência da ação
fiscal e requer, por conseguinte, que o recurso seja acolhido.
Pois bem. Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente
formuladas, destaque-se, de plano, que as glosas referentes às despesas médicas que
correspondem aos profissionais Aloysio Guimarães da Fonseca na quantia de R$ 1.400,00 e
LAGF Vídeo Endoscopia Ginecológica Ltda no montante de R$ 1.150,00 e as glosas de valores
deduzidos a título de despesas com instrução na quantia de R$ 1.800,00 não foram objeto de
questionamentos desde o oferecimento da impugnação e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/721, não fazem parte do litígio.
A propósito, o que está sob litígio é apenas as deduções realizadas a título de
despesas médicas no valor de R$ 5.175,97, relativas aos serviços profissionais prestados pela
empresa AMIL Assistência Médica Ltda, cujas despesas não foram efetivamente comprovadas,
haja vista que, segundo a autoridade julgadora de 1a instância, a declaração da Sociedade
Pestalozzi não bastava para comprovar a despesa em nome da contribuinte e que, portanto,
seria necessária a declaração da própria prestadora de serviços.
Ainda em senda inicial, registre-se que a ora recorrente colacionou aos autos
novos documentos quando do protocolo do recurso, os quais, aliás, encontram-se juntados às fls.
40/54, de modo que, no caso, e antes de avançarmos, faz-se necessário que averiguemos se tais
documentos podem ser conhecidos e, portanto, examinados ou, do contrário, se houve a
preclusão no que diz com a sua apresentação extemporânea, nos termos do que dispõe o artigo
16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Verifique-se que, em sede de impugnação, a ora recorrente, havia colacionado aos
autos uma declaração de fls. 15, expedida pela Associação Pestalozzi de Niterói dando conta que
a recorrente era beneficiária do plano de saúde Amil Medicus 22 Q.P.
Já em sede recursal, a recorrente entendeu por juntar os seguintes documentos:
(i)
Cópia da Carteirinha do plano de saúde Amil Medicus (fls. 38);
(ii)
Demonstrativo de beneficiários do plano de saúde empresarial oferecido
aos associados da Associação Pestalozzi de Niterói supostamente relativa
ao mês de julho (fls. 40);
(iii)
Cópia de e-mails trocados entre o Departamento Pessoal da Associação
Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro e o setor corporativo da AMIL (fls.
41/42);
(iv)
Declaração expedida pela Associação Pestalozzi de Niterói dando conta
que a recorrente, beneficiária do plano de saúde, teria contribuído o valor
de R$ 2.391,92 durante o ano base de 2006 (fls. 43); e

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

(v)
Cópia do discriminativo dos beneficiários do plano de saúde empresarial
expedido pela AMIL, relativo às competências de 01/2006 a 12/2006 (fls.
44/54).
A propósito, destaque-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
De fato, entendo que os documentos juntados apenas em sede recursal destinam-
se a contrapor razões que foram levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância ao dispor
que seria necessária a declaração da própria prestadora de serviços, de modo que o caso se
enquadra com perfeição à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, o que significa dizer, no final, que não ocorreu a preclusão e que, portanto, tais
documentos devem ser efetivamente examinados.
Fixadas essas observações de ordem processual, passemos, então, a analisar as
alegações meritórias formuladas pela recorrente, que, no caso, dizem respeito tão-somente às
deduções das despesas médicas referentes ao plano de saúde empresarial prestado pela AMIL
Assistência Médica Ltda.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas no montante de R$
5.175,97, relativas ao plano de saúde prestado pela AMIL

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual2.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos3 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99

2 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
3 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”.
Pelo que se pode notar, a própria legislação de regência do Imposto sobre a Renda
vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas médicas
sejam comprovados por meio de documentos hábeis como, por exemplo, recibos, declarações ou
outros documentos equivalentes que atendam às formalidades legais.
Na hipótese dos autos, observe-se, de plano, que a ora recorrente havia informado
no campo Pagamentos e Doações Efetuados de sua Declaração de Ajuste Anual que no
respectivo ano-calendário de 2006 teria realizado pagamentos à AMIL Assistência Médica nas
quantias de R$ 2.300,49 e R$ 3.391,91 (fls. 17/19). E, aí, note-se que a autoridade fiscal
entendeu por glosar as deduções a título de despesas supostamente efetuadas à AMIL nos
montantes de R$ 2.300,49 e R$ 2.875,48.
Quando do oferecimento da impugnação, a ora recorrente havia colacionado aos
autos apenas uma declaração de expedida pela Associação Pestalozzi de Niterói dando conta de
que era beneficiária do plano de Saúde Amil Medicus 22 Q.P. (fls. 15), sendo que tal declaração,
de fato, não atestaria, com o mínimo de precisão, a efetiva prestação dos respetivos serviços de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

saúde prestados pela AMIL e muito menos comprovaria que os respectivos pagamentos haviam
sido efetivamente realizadas.
Ocorre que, agora, em sede recursal, o conjunto probatório se apresenta de uma
forma um tanto robusta, haja vista que a recorrente colacionou aos autos, dentre outros, o próprio
discriminativo dos beneficiários do plano de saúde empresarial firmado entre a Sociedade
Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro, da qual a recorrente faz parte, e a própria AMIL
Assistência Médica Internacional Ltda, conforme se verifica dos documentos juntados às fls.
44/54.
A propósito, perceba-se que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem
entendido que o demonstrativo emitido pelo plano de saúde empresarial por meio do qual se
identifica cada um dos beneficiários do plano e os respectivos valores pagos por cada qual é
suficiente para comprovar os respectivos serviços e os pagamentos correlatos, conforme se
observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESA
MÉDICA
COM
PLANO
DE
SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da apresentação
de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde individualizando os
valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a análise de quais valores podem
ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
(Processo no 19647.005332/2007-98. Acórdão no 2001-003.655. Conselheiro Relator
André Luis Ulrich Pinto. Sessão de 26/08/2020. Acórdão publicado em 13/10/2020).”
De fato, é bem verdade que a AMIL não expediu o discriminativo com o nome
dos beneficiários do plano de saúde relativo à competência 07/2006 dentre os discriminativos
juntados às fls. 44/54. Todavia, a partir do exame do Demonstrativo de fls. 40 e das cópias dos e-
mails trocados entre o Departamento Pessoal da Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de
Janeiro e o setor corporativo da AMIL (fls. 41/42), pode-se concluir que o referido
Demonstrativo realmente diz respeito ao discriminativo dos beneficiários da competência de
07/2006.
A partir da análise dos referidos documentos, tem-se que o plano de saúde
empresarial prestado pela AMIL e contratado pela Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de
Janeiro e o qual, no final, era oferecido aos respectivos beneficiários, acabou resultando para
recorrente, sob a sistemática da retenção, despesas médicas na ordem de R$ 2.365,41, as quais
foram suportadas no ano-calendário de 2006.
Compulsando todo o conjunto probatório que foi colacionado aos autos, entendo
que as deduções a título de despesas médicas relativas ao plano de saúde oferecido pela AMIL
Assistência Médica Internacional Ltda devem ser reestabelecidas apenas em relação ao montante
de R$ R$ 2.365,41, do que se conclui, portanto, que a glosa dos valores deduzidos a título de
despesas médicas correspondentes aos pagamentos declarados também em nome da AMIL no
montante de R$ 2.810,48 deve ser mantida por falta de comprovação.

Conclusão
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013502/2008-75

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial apenas para reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$ 2.365,41, relativas aos serviços de plano
de saúde prestados pela AMIL Assistência Médica Internacional Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital